Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-03.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAIORIDADE CIVIL. CURSO DE ENSINO SUPERIOR CONCLUÍDO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. CAPACIDADE DE PROVER SEU PRÓPRIO SUSTENTO.
I – A pensão alimentícia deve ser mantida até que o filho complete os estudos superiores ou profissionalizantes, com idade razoável, e possa prover a própria subsistência, sendo que por idade razoável, a doutrina e a jurisprudência têm entendido pela limitação aos 24 anos.
II – Na hipótese, além de a apelante contar com 24 anos, já concluiu curso superior e possui emprego fixo, de modo que pode prover a própria subsistência.
III - Negou-se provimento ao recurso.